Tribunal: TJDFT
Processo: 0727243-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727243-71.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HELIDA MARISE MARTINS DA SILVA FERNANDES AGRAVADO: NEOENERGIA S.A, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 28843120, a agravante noticia o pedido de desistência formulado na origem e requer o arquivamento deste processo. Segundo se vê na origem, houve prolação de sentença nos autos de onde extraído o presente recurso, conforme se vê no ID 102560645 (processo referência). Logo, o agravo de instrumento e o agravo interno encontram-se irremediavelmente prejudicados. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço dos agravos de instrumento e interno. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador